Tribunal: TJMT
Processo: 1036690-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036690-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JORGE DIAS DE SOUSA - CPF: 097.355.588-23 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), NATIELE CAMPOS ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop (MT), que decretou
a
prisão preventiva
em razão da
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A
c.c
. 226, II, e 130,
caput
,
c.c
. 70, todos do Código Penal. A decisão baseou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, após o acusado não ser localizado para citação e o processo ser suspenso por edital.

II.
Questão em discussão
:
Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva fundamentada na não localização do réu e na gravidade abstrata do delito encontra-se devidamente justificada à luz dos requisitos do artigo 312 do CPP;

(
ii
) determinar se há adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em exame.

III.
Razões de decidir
:

1.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e requer fundamentação concreta, com base nos requisitos do artigo 312
,
do CPP, não sendo admissível sua decretação apenas pela não localização do réu após citação por edital.

2.
A suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no artigo 366
,
do CPP não autoriza, por si só, a prisão preventiva, salvo se presentes outros elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
.

3.
A decisão impugnada limitou-se à gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos que evidenciem risco concreto à ordem pública ou obstrução à aplicação da lei penal.

4.
Medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319
,
do CPP, mostram-se adequadas e proporcionais ao caso concreto,
considerando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não registra antecedentes criminais ou reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese
:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
1
.

A prisão preventiva não pode ser fundamentada exclusivamente na não localização do réu após citação por edital ou na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável
a
demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do CPP.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser
priorizadas
, desde que adequadas e suficientes à gravi
dade do crime e à
s condições pessoais do acusado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319,
366
; CP,
arts
.
217-A
c.c
. 226, II, 130
,

caput
e 70
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023
.
STJ
-
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.
TJMT -
N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrad
o
pela

Defensoria Pública
d
o Estado De Mato Grosso

em favor de

JORGE DIAS DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o J
uízo da
2
a

Vara
da Comarca de
Sinop (MT) que
,

nos autos
Ação Penal
n.
0010751-48.2005.8.11.0015
,
determinou a prisão do paciente em razão da suposta
prática dos crimes previstos nos artigos

217-
A

c
.
c
.
226, II
,

130
caput

e 70
,
todos
do CP
.

Em suas razões a
impetrante
relata
que o paciente
foi preso no dia 27.11.2024, às 17h22min,
em razão
de cumprimento de

mandado de prisão expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de

Sinop, nos autos de n. 0010751-48.2005.8.11.0015
,
pela prática
do s delito s capitulado s no s

art
s
.
217-A
c.c
. 226, II,

e
art.
130,
caput
,
c.c
. art. 70, todos do Código
Penal, supostamente

cometido
s
no ano de 2004
.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como pedreiro, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional ao caso concreto. Argumenta que o Juízo de origem fundamentou a medida com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem considerar que o autuado não praticou novos crimes nem adotou qualquer conduta visando obstruir a persecução penal ou se esquivar da aplicação da lei.

O impetrante aduz
,
ainda
,
que
:

Conforme muito bem relatado pela decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no ano de 2011, no dia 21/09/2007, a autoridade policial deu por encerradas as investigações, representando pela decretação da prisão preventiva do réu e, considerando que o inquérito policial estava devidamente concluído (f. 41), encaminhou-o ao judiciário.

Com vistas, o Ministério Público, em 24.04.2008 (f. 42), ao invés de oferecer a denúncia e manifestar-se acerca da representação da autoridade policial, “concordou com a dilação de prazo”.

Com efeito, os autos foram devolvidos à autoridade policial, sem que houvesse qualquer manifestação acerca da prisão preventiva do indiciado e lá permaneceram parados até agosto de 2010 (f. 46).

A denúncia foi oferecida somente em 11.8.2011 (fls. 48/49), tendo o Ministério Público manifestado favorável à decretação da prisão preventiva.

A
r.
decisão proferida no dia 29/08/2011, decretou a prisão preventiva do paciente, sendo expedido mandado de prisão apenas no dia 01/09/2011 (fl. 19, ID 65123731).

Destaca-se nesse cenário que:

a) entre a data dos fatos e a decretação da prisão

preventiva
decorreram mais de 6 (seis) anos;

b) entre a data da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e sua efetiva prisão decorreram mais de 13 (treze) anos; e c) entre a ocorrência dos fatos e a efetiva prisão do paciente, decorreu prazo superior a 19 (dezenove) anos.

Com a devida vênia, considerando os lapsos temporais destacados, aliado à ausência de notícias de que o paciente tenha praticado novos delitos, entendemos que a prisão do paciente se mostra desnecessária.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
H
abeas c
orpus
,
com esteio no artigo 660, § 2
o, do CPP,

revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar em liberdade até o julgamento
definitivo, ou
, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
d
s
.
260040169
,
260040171
, 260040172 e
260040165
.

Liminar Deferida (Id.
260841155
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

261024655).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

manifesta-se pela concessão da ordem

de
habeas corpus
vindicada, com a aplicação de

cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos exatos
termos
já

fixados na decisão concessiva de liminar
(id. 208777194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o
magistrado de primeiro
grau,

em decisão interlocutória
prolatada
em
29.08.2011
,
decretou a prisão preventiva do paciente,
com fundamento no art. 312 do CPP,
para
a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, nos seguintes termos:

Cuida-se de inquérito policial iniciado mediante Portaria, após denúncia formulada pela avó da vítima de que esta última vinha sendo violentada pelo padrasto (f. 06).

O exame de corpo de delito realizado em 20.4.2005 (fls. 09/10), constatou que a vítima, uma criança de 08 (oito) anos de idade, à época dos fatos, sofria “abuso sexual frequente” e que apresentava “lesões profundas e antigas no hímen,
às
duas e às dez horas, com lesão total das bordas e presença de secreção purulenta, infecção ginecológica” (sic).

Em seu relatório final elaborado em 21.9.2007 (fls. 38/40), a autoridade policial deu por encerradas as investigações, representou pela decretação da prisão preventiva

do réu e considerando que o inquérito policial estava devidamente concluído (f. 41), encaminhou ao judiciário.

Com vistas, o Ministério Público, em 24.4.2008 (f. 42), ao invés de oferecer a denúncia e manifestar-se acerca da representação da autoridade policial, “concordou com a dilação de prazo”.

Em razão disso, os autos foram devolvidos à autoridade policial, sem que houvesse qualquer manifestação acerca da prisão preventiva do indiciado e lá permaneceram parados até agosto de 2010 (f. 46).

A denúncia foi oferecida somente em 11.8.2011 (fls. 48/49), tendo o Ministério Público manifestado favorável à decretação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Sem embargo do equívoco quando do lançamento da cota ministerial em 05.5.2008 (f. 42, verso), vê-se que em 11.8.2011, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Jorge Dias de Souza imputando-lhe as sanções previstas no artigo 217-A
c.c
. art. 226, II, e 130, “caput”,
c.c
. art. 70, todos do Código Penal.

Quanto à representação da autoridade policial, ratificada pelo MP, pela decretação da prisão preventiva do indiciado, passo à análise dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A materialidade do delito é incontroversa nos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado em 20.4.2005 (fls. 09/10) que comprova os abusos sofridos pela vítima, bem como que esta havia sido infectada por doença sexualmente transmissível.

Quanto à autoria delitiva, as provas produzidas até então fornecem indícios suficientes de que Jorge Dias de Souza seria o possível autor dos abusos contra sua própria enteada.

Segundo restou apurado, o acusado, prevalecendo-se de sua condição de padrasto, teria constrangido a criança N. C.
R.
à prática de conjunção carnal, desvirginando-a e lhe transmitindo doença sexualmente transmissível denominada
gonorréia
.

A vítima foi ouvida perante a autoridade policial e confirmou os abusos, nos seguintes termos:

“[...] certo dia sua mãe saiu de casa a deixando na companhia de Jorge juntamente com suas irmãs Jéssica e Janaína, de quatro e três anos respectivamente. Na ausência de sua mãe Jorge mandou que
deitasse
na cama e

tirasse a calcinha, mas foi Jorge que tirou sua calcinha; Que Jorge também tirou o calção deixando o “pipi” de fora e colocou a boca na sua “
precheca
” e depois seu “pipi” por três vezes;
Que
depois disso a declarante foi se limpar no banheiro porque saiu sangue e que Jorge mandou que fosse para a área e não contasse nada para sua mãe porque a mataria [...]” – N. C. R. – f. 29.

As demais testemunhas ouvidas também confirmaram a ocorrência dos abusos (fls. 21/22, 25/28), inclusive, a mãe da vítima representou criminalmente contra o suspeito em 01.9.2006 (f. 20).

Embora tenha sido interrogado em 05.9.2005 (fls. 07/08), consta dos autos que o suspeito foi procurado para prestar novos esclarecimentos, porém, não foi localizado para intimação, pois, segundo informações, mudou-se sem

comunicar novo endereço, tomando rumo ignorado (fls. 35 e verso).

A prisão preventiva é instituto que possibilita o cerceamento da liberdade de locomoção do suspeito durante o inquérito policial ou mesmo na fase processual. Todavia, devido ao seu caráter excepcional, exige, para sua decretação, a presença de alguns requisitos obrigatórios, previstos no artigo 312 do CPP.

No caso, conforme já delineado alhures, materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente demonstradas.

Considerando que o denunciado tomou rumo ignorado, mudando-se sem comunicar às autoridades, estando atualmente em local incerto e não sabido, justifica-se a sua segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade do delito, estupro cometido contra uma criança de apenas 08 (oito) anos de idade, à época dos fatos, prevalecendo-se da relação de parentesco e, ainda, transmitindo-lhe doença sexualmente transmissível, demonstram o desrespeito do agente em relação a seus semelhantes mais próximos e pelas normas que regem a vida em sociedade, além de causar danos irreversíveis na formação da criança, danos estes que são potencializados pela impunidade do agressor, até então em liberdade, fatos aptos a demonstrar que sua prisão encontra respaldo também como garantia da ordem pública.

Diante do exposto, acolho as razões da autoridade policial e do Ministério Público para,
com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decretar a prisão preventiva de Jorge Dias de Souza.

Expeça-se mandado de prisão.

Não obstante, com fundamento no art. 396 do CPP, recebo a denúncia em seus termos.

Determino a citação do réu para responder à acusação, por escrito, em 10 (dez) di
as. (Id.
260040169
– p. 39).

Conforme os autos, na data de

14 de janeiro de 201
5

foi pro
latada
decisão determinando a suspensão do processo, bem como a suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão do não comparecimento do acusado, que restou devidamente citado por edital
:

Vistos em correição. Vieram-me estes autos conclusos para análise, haja vista a Portaria 003/2014, instaurada em virtude do ofício circular n. 957/2014-DOF (ID 0106893-47.2014.8.11.0000) expedido pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Não obstante, verifico que não há providências a serem tomadas, haja vista que o processo
encontra-se
suspenso, assim como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP. Assim, determino
à
Sra. Gestora que devolva os autos ao arquivo provisório, consignando que em caso de comparecimento do acusado ou de defensor por ele constituído, o prazo para a defesa começará a fluir, nos termos do parágrafo único do artigo 396 do CPP. Cumpra-se. Sinop, 14 de janeiro de 2015.

(Id.
260040169
– p. 65).

Em razão desta decisão
o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 27 de novembro de 2024, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.361239 (Id. 260040169 – p. 202-203 e p. 204-206):

A EQUIPE DE INVESTIGADORES DA DELECACIA DA MULHER DE SINOP, DEDNCAI, REALIZOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE JORGE DIAS DE SOUSA, CONFORME O MANDADO DE PRISÃO N° 0010751-48.2005.8.110015.01.0001-14. A DETENÇÃO OCORREU EM SUA
RESIDENCIA, SITUADA A RUA AYRTON SENNA, 511, NO BAIRRO MENINO JESUS. O INDICIADO POL POSTERIORKENTE ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE NÃO APRESENTAVA LESÕES.

Em 28.11.2024, foi realizada audiência de custódia
. Vejamos
:

(...).
Trata-se de comunicação da Autoridade Policial noticiando a segregação de JORGE DIAS DE SOUZA, decorrente de cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo, nos autos n. 0010751-48.2005.8.11.0015.

O custodiado foi apresentado nesta audiência, para fins de averiguar, entre outras circunstâncias, ter sofrido tortura, maus tratos, violência ou desrespeito aos seus direitos por parte de policiais no momento do cumprimento de sua prisão.

Foi informado pelo custodiado que fez o exame de corpo de

delito e, ao ser-lhe perguntado se foi agredido, se sofreu maus tratos e se foi torturada pelos policiais que efetuaram sua prisão ou outros agentes policiais, disse que não.

Não foram feitos requerimentos pelo Ministério Público ou pela defesa presente.

Posto isso, foi constatada a regularidade no cumprimento do mandado de prisão.

Requisite-se a juntada do exame de corpo de delito do custodiado, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

Saem os presentes intimados.

Junte-se cópia integral deste feito nos autos n. 0010751- 48.2005.8.11.0015 e identifique o processo com a situação de réu preso.

Determino a imediata citação do custodiado nos autos da ação penal

n.
0010751-48.2005.8.11.0015, pois não havia sido localizado até a presente data.

Certifique-se Senhora Gestora o devido cumprimento do

respectivo mandado de prisão no BNMP 3.0.

(...).

Após ser facultada a entrevista com o defensor, o custodiado foi qualificado
nos

seguintes
termos:

Nome: Jorge Dias de Souza

Documento de Identidade: 1589131-3 SSP MT

CPF: 097.355.588-23

Naturalidade: Jaicós/PI

Data de Nascimento: 23/04/1967 – 57 anos

Orientação Sexual: Não informado

Cor: Não informado

Possui etnia (indígena)? Não

Possui marcar e/ou sinais? Não informado

Possui irmão gêmeo: Não

Estado Civil: Solteiro

Filiação: Carlos José de Souza e Isabel Maria de Souza

Endereço: Rua Airton Sena, 511, Bairro Menino Jesus I, Sinop/MT – reside no imóvel há 03

anos.

Telefone para contato: 66 98149-8942

Escolaridade: Ensino Fundamental

Profissão: Pedreiro

Renda mensal: Não informado

Possui
dependente (s) menores
de idade ou com deficiência física ou mental? Não

Nome de eventual responsável pelo cuidado do (s) dependentes (s): --

Está acometido de doenças graves ou possui histórico? Não, somente problema no
quadril

direito
.

Possui diagnóstico de transtornos mentais? Não

Já foi preso ou processado? Qual motivo? Não

É usuário de drogas ilícitas? Não

Faz ingestão descontrolada de bebida alcoólica? Não

Foi submetido a exame de corpo de delito? Sim

Foi torturado ou submetido a maus tratos no momento de sua prisão? Não

Data da prisão: 27/11/2024

Local da prisão: Sinop/MT

Autuado pela infração penal: Artigo 217-A c/c artigo 226 inciso II, e artigo 130, todos do
Código

Penal.

Pessoa que foi informada sobre a prisão do autuado: Jéssica Aparecida Rocha de Souza

(Filha)

As declarações do autuado foram gravadas (vídeo e áudio) em

mídia
digital, anexada aos autos, em consonância com o disposto no artigo 405, § 1o do

CPP e artigo 209, § 1o do CPC. Nada mais havendo a constar, a MM Juíza mandou encerrar
o

presente
termo, conforme vai devidamente assinado. (Id. 260040171 – p. 255- 260).

Conforme se extrai da decisão abjurgada, após a citação
editalícia
frustrada do paciente, a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, em razão de estar el
e
supostamente em local incerto e não sabido.

Conforme informado nos autos, o paciente possui ocupação lícita, é pedreiro, não tem antecedentes criminais ou reiteração delitiva comprovada, possui família constituída e endereço fixo na mesma cidade dos fatos
em Sinop (MT)
, razão pela qual pode ser facilmente encontrado.

Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão cautelar do paciente, qual
seja,
assegurar a aplicação da lei penal por estar ele em lugar certo e não sabido
,
não mais subsiste, já que foi encontrad
o
, sendo informado seu endereço e sua procuradora constituída nos autos,
verifico
que
a revogação do édito é de rigor (art. 316 do CPP).

A

prisão preventiva decorrente da não localização do acusado após citação
editalícia
e suspensão do processo não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações.

Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital.
É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal (art. 312 do CPP)"
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15a.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)
(grifos meus).

(
....
) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiv
a. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único.
13a.
ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298) (grifos meus).

No mesmo sentido
,
a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A decretação de prisão preventiva em caso de citação
editalícia
frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional.

4. Agravo regimental provido.

(STJ
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação
editalícia
no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020).

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico
sob ameaça
- de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 8/4/2024
,
DJe
de 11/4/2024.) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento é o escólio deste egrégio Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO -
CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC no 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC no 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema,
sob pena
de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
)

“
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
. (N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entend
eu devida a prisão preventiva do
paciente com base na
garantia
da
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamente, ao menos evidenciassem que o paciente, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Além disso, a fundamentação para a prisão preventiva se limitou à gravidade abstrata do delito, sem indicar fatos específicos que comprovem o risco à ordem pública ou o
periculum
libertatis
, como exige o artigo 312, do Código de Processo Penal.
Ademais, no caso em tela entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, § 6o do CPP), sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes
a
s
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024
).

Entendo
e repiso
, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Por fim, destaca-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra d
a
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

manifesta-se
que
entende-se
cabível a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, à luz da decisão concessiva da liminar
(
I
d. 208777194).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
J
orge
D
ias de
S
ousa
,
para
conceder a
LIBERDADE PROVISÓRIA

d
o paciente, impondo-lhe o cumprimento da seguinte medida cautelar
, nos termos do artigo
319,
doCPP
:

I)

Comparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades
;

II)

Informar ao juízo eventual mudança de endereço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025